Tribunal: TJDFT
Processo: 0723637-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. NATUREZA DO CRÉDITO. CONCURSAL. TEMA 1051 DO STJ. ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PROSSEGUIMENTO PELA VIA ORDINÁRIA. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DO ART. 59, LEI 11.101/05. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. TEMA 885/STJ. SÚMULA 581/STJ.
1. Nos termos da tese vinculante fixada pelo STJ, quando do julgamento do Tema 1051: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.” (STJ. REsp 1840531/RS. Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020)
2. Em observância à tese definida pelo STJ, no caso concreto, o fato gerador do direito ao crédito é a data do inadimplemento contratual apontada na sentença exequenda, qual seja, março de 2013, estando, assim, submetido aos efeitos da recuperação judicial, que teve pedido de processamento em 31/03/2015.
3. Considerando o encerramento da recuperação judicial, o que implica no exaurimento da jurisdição do juízo universal, não há que se falar em habilitação administrativa do crédito, com inclusão no Quadro Geral de Credores, e extinção do cumprimento de sentença, devendo a execução prosseguir pelas vias ordinárias.
4. O c. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento acerca da possibilidade de prosseguimento da execução individual que se encontrava suspensa, após o encerramento da recuperação judicial, ressaltando que a submissão do crédito concursal não habilitado aos efeitos da recuperação judicial implica na observância do previsto no art. 59 da Lei no 11.101/05.
5. A submissão aos efeitos da recuperação judicial alcança apenas a empresa executada, então submetida à recuperação judicial, não atingindo os demais executados, devedores solidários, nos termos do art. 49, §1o, da Lei no 111.101/2005, Tema 885/STJ e Súmula 581/STJ.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.